Tribunal: TJBA
Processo: 8001171-33.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001171-33.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NOBERVAL RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VIVIANE DE LIMA FREITAS PINTO, ANILTON LOMES DO NASCIMENTO FILHO, SANDRO LEONY SOUZA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE ENDEMIAS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGISLAÇÃO LOCAL ESPECÍFICA. IRDR TEMA 7 DO TJBA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente o pedido de reclassificação do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), fundado na aplicação da Norma Regulamentadora n.º 15 (NR 15).

O recorrente sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial e, no mérito, defende a aplicação supletiva da regulamentação federal para fins de majoração da vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o cabimento do recurso erroneamente denominado como inominado contra sentença proferida no rito comum; (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia técnica; e (iii) definir se o servidor faz jus ao adicional em grau máximo diante da existência de lei municipal específica fixando o percentual para a categoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admissibilidade e Fungibilidade: O erro na nomenclatura da peça recursal não impede o seu conhecimento quando preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil e demonstrada a inexistência de erro grosseiro, prestigiando-se a instrumentalidade das formas e a fungibilidade recursal.

4. Cerceamento de Defesa: Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais e a legislação de regência são suficientes para o deslinde da causa, sendo o magistrado o destinatário final da prova.
No caso, a controvérsia é meramente de direito, centrada na interpretação da lei municipal em face de normas federais.

5. Adicional de Insalubridade e IRDR Tema 7: A percepção de adicional de insalubridade por servidores estatutários depende de previsão em lei local. Conforme a tese firmada no IRDR n.º 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7/TJBA), a aplicação supletiva da NR 15 do Ministério do Trabalho somente é autorizada na hipótese de omissão ou inércia regulamentar do ente público.

6. Legislação de Serrinha: O Município de Serrinha possui regulamentação exaustiva sobre a matéria, notadamente o artigo 11 da Lei Municipal n.º 750/2007, que fixa taxativamente o percentual de 20% (vinte por cento) para o cargo de Agente de Saúde e Endemias.
A existência de norma local específica afasta a incidência da NR 15 e veda a majoração da vantagem pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à autonomia federativa e à Súmula Vinculante n.º 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido
. Sentença de improcedência mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001171-33.2024.8.05.0248
, em que figuram como apelante NOBERVAL RIBEIRO DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA